Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação dos Expositores da Feira de Artesanatos da Torre de TV DF em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro da Silva –, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, afastara os efeitos decisórios da Assembleia Geral Extraordinária da entidade realizada em 09 de fevereiro passado e, por conseguinte, restituíra a agravada ao cargo de 1a tesoureira da associação. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a despeito de não exibida a ata pertinente à reunião assemblear, a lista de presença à reunião assegura que a destituição da agravada do cargo de 1o tesoureira não observara o quórum exigido pelo estatuto da associação, pois, conquanto fosse necessária a presença de no mínimo 1/3 dos associados, apenas 30 (trinta) pessoas votaram pela destituição da agravada do cargo que detinha. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, cassando-se ou reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que agravada aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando a declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária realizada em 09/02/2020, que culminara com a destituição dela do cargo de sua 1a tesoureira. Pontuara que a agravada postulara, em sede de antecipação da tutela, provimento jurisdicional destinado a afastar os efeitos decisórios da assembleia individualizada e determinar sua imediata restituição ao cargo que detinha. Pontuara que, de acordo com as alegações da agravada na peça vestibular, não teriam sido observadas as regras estatutárias para sua destituição do cargo de 1a tesoureira, de modo que a exclusão empreendida teria violado os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Esclarecera que o juízo a quo, reconhecendo a verossimilhança da argumentação desenvolvida pela agravada e plausibilidade do direito postulado, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada e afastara os efeitos decisórios da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de fevereiro passado e, por conseguinte, reconduzira a agravada ao cargo de 1a tesoureira da associação. Defendera que a decisão afigura-se equivocada, merecendo reparos. Aduzira, inicialmente, que não ostenta a agravada legitimidade para figurar na angularidade ativa da ação. Pontuara que a agravada é presidente da Associação dos Artesões do Núcleo Bandeirantes, entidade que é a efetiva detentora de permissão de box situado na feira de artesanato da torre de TV de Brasília, não a agravada. Destacara que, nesse contexto, a agravada, “como pessoa física, não é legítima para pleitear em seu nome, junto a associação da qual não a mesma não é associado, mas representante legal de terceira entidade, que a qualquer momento pode ser substituída, por eleições, deliberações, destituições entre outros, devendo ajuizar demanda em nome da efetiva titular do direito, seja ela, repita-se mais uma vez, a Associação dos Artesãos do Núcleo Bandeirante[1].” Assentara que, tendo em vista que a agravada não é a efetiva titular do direito postulado, a decisão guerreada deve ser cassada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa dela. Observara que, na condição de entidade associativa, “fora constituída por meio de reunião de amigos com a finalidade de mutuamente trabalharem para a melhoria da feira de artesanatos da torre de TV, “principalmente para contratação de funcionário de limpeza e alguns serviços para a área comum da feira, rateando-se as despesas entre os artesãos, sem qualquer remuneração aos membros da Diretoria[2].” Assinalara que, por ter a agravada maior escolaridade em relação aos demais associados, fora eleita para ocupar o cargo de tesoureira da entidade. Noticiara que, de conformidade com o previsto no artigo 18, §1o, da Lei no 4.748/2012, os permissionários de espaços em feiras devem pagar pelas despesas com segurança e limpeza da área comum, contribuição que deve ser entregue à entidade representativa da local em que ocorre a feira, independentemente de serem associados à aludida entidade. Alegara que, nesse contexto, há os associados que estão sujeitos à observância das disposições estatutárias e há os não associados que somente participam do rateio referente às despesas com segurança e limpeza da área comum. Apontara que, desse modo, conquanto existam 609 (seiscentos e nove) permissionários de espaços na feira da torre de TV, nem todos integram seu quadro de associados. Explicitara, outrossim, que alguns associados passaram a questionar a forma de atuação da agravada, que solicitava que lhe fossem encaminhadas notas fiscais dos serviços pagos e contratados e, outrossim, passara a exigir mensalidade dos associados que deveriam ser pagas mediante o uso de máquina de cartão de crédito pertencente à Associação dos Artesões do Núcleo Bandeirantes. Registrara que, de conformidade com o que restara apurado por seu presidente, a entidade arrecadara aproximadamente R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), contudo, os extratos bancários da conta da titularidade do ente associativo não retratavam esse valor. Acentuara que, diante da existência da prática de irregularidades por parte da agravada, o presidente da associação, em reunião da diretoria realizada em 19.10.2019, solicitara que a tesoureira prestasse contas da sua gestão e exibisse os documentos contábeis. Assinalara que a agravada não atendera essas solicitações e convencera os outros diretores a renunciarem aos cargos que detinham com o objetivo de promover novas eleições e impedir as ações do presidente da entidade. Assinalara que a própria agravada renunciara ao cargo de tesoureira. Salientara que “mesmo apresentando renúncia, existem diretores remanescentes que pretendem exercer o cargo que foram eleitos e empossados e que não existe determinação específicas no estatuto que impeça o exercício do mandato dos mesmos, devendo ser conduzidos os suplentes e posteriormente assembleia geral para suprir somente os cargos faltantes[3].” Registrara que “além dos Diretores Renunciantes buscarem tratar de assunto de elevada importância sem previsão em edital, a Secretaria Renunciante da associação, redigiu ata em desacordo com a realidade, posto que, aduziu aprovação de novas eleições, quando na realidade foi instaurada celeuma com relação da irregularidade de convocação de eleições quando os mandatos dos eleitos e empossados ainda estavam vigentes e que os mesmos não desejavam renunciar.” Alegara que, durante a assembleia realizada no dia 19.10.2019, os diretores renunciantes relataram que continuariam a exercer seus cargos e defenderam a nulidade da realização de novas eleições. Pontuara que a agravada não entregara a carta de renúncia, não permitindo o registro cartorário e, por esse motivo, fora encaminhada notificação extrajudicial para que formalizasse o ato de renúncia. Mencionara que até a presente data a agravada não formalizara sua renúncia e, demais disso, está tumultuando a administração da entidade. Esclarecera que “as ações orquestradas pela agravada e seus parceiros são completamente impróprias e com a finalidade específica de encobrir possíveis inconsistências nos registros contábeis da associação, no entanto, não havendo uma reprimenda em desfavor de tais atos, poderá causar agravar ainda mais os ânimos e o funcionamento da entidade, promovendo a discórdia com base em atos e ações contrárias a lei e ao estatuto social da entidade[4].” Observara que foram vários os motivos da destituição da agravada, pois não apresentara os balancetes e documentos contábeis, não prestara contas da sua gestão, havendo indícios de que estaria envolvida na abertura irregular de boxes na feira. Defendera que a agravada utiliza-se de vários subterfúgios para se manter no cargo de tesoureira, que sequer é remunerado. Aduzira que, desse modo, não sobeja possível que a agravada seja restituída ao cargo de 1o tesoureira, notadamente porque não ocorrera ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao estatuto social da associação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação dos Expositores da Feira de Artesanatos da Torre de TV DF em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro da Silva –, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, afastara os efeitos decisórios da Assembleia Geral Extraordinária da entidade realizada em 09 de fevereiro passado e, por conseguinte, restituíra a agravada ao cargo de 1a tesoureira da associação. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a despeito de não exibida a ata pertinente à reunião assemblear, a lista de presença à reunião assegura que a destituição da agravada do cargo de 1o tesoureira não observara o quórum exigido pelo estatuto da associação, pois, conquanto fosse necessária a presença de no mínimo 1/3 dos associados, apenas 30 (trinta) pessoas votaram pela destituição da agravada do cargo que detinha. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, cassando-se ou reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. De início deve ser assinalado que a decisão arrostada, conquanto concedendo a liminar postulada pela agravada, não examinara a argüição que formulara a agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para figurar na angularidade ativa da ação. Cingira-se o decisório, ao contrário, a conceder o provimento antecipatório reclamado pela agravada. Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara a questão processual formulada pela agravante, posto sequer fora deduzida nos autos principais, tendo em conta que nele a agravante ainda não se defendera. Sob essas circunstâncias, a agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca da ilegitimidade ativa da agravada que deduzira. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido essa questão processual, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa preliminar por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão processual formulada pela agravante no agravo, porque ainda não deduzida no bojo da ação principal, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a questão atinente à ilegitimidade ativa da agravada formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a argüição, acolhê-la ou refutá-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhadas essas ressalvas, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade e eficácia da decisão aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da agravante, realizada em 09 de fevereiro de 2020, que deliberara a destituição da agravada do cargo de 1o tesoureira da entidade. Segundo defendera a agravante, a decisão assemblear é soberana e observara o quórum estatutário exigido, não afigurando-se possível a concessão da tutela antecipatória vindicada. Alinhadas essas premissas afere-se que o desate da controvérsia não encerra nenhuma dificuldade. Como cediço, as associações são constituídas por grupo de pessoas que objetivam determinado fim comum, não lucrativo, podendo ser social, educacional, assistencial, ambiental, entre outros. São caracterizadas por não distribuírem ou dividirem entre os seus integrantes os resultados financeiros. As associações são regidas por um estatuto social, podendo haver ou não capital no ato da sua constituição. As rendas provenientes da atividade desenvolvida são destinadas a finalidade descrita em seu estatuto. O Código Civil dispõe sobre essa espécie de pessoa jurídica nos seguintes termos: “Art. 53 - Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único – Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.” De conformidade com o legislador civil, o estatuto da associação deve disciplinar a forma de funcionamento dos órgãos deliberativos que a integram. Outrossim, determina o Código Civil que compete privativamente à assembleia geral destituir os administradores, como se infere dos preceitos abaixo trasladados, in verbis: “Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: (...) V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;” ... “ Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: I – destituir os administradores; ...” Consignadas essas observações e premissas legislativas, conforme se infere dos autos da ação principal, em consonância com o estatuto[5] da entidade agravante, é gerida pelo deliberado em Assembleia Geral, por uma Diretoria-Executiva e por Conselho Fiscal. Destaca-se que o órgão executivo da agravante é a Diretoria, composta de 7 (sete) titulares – dentre os quais se insere o titular do carto de primeiro tesoureiro – eleitos a cada 4 (quatro) anos, confira-se: “Art. 11. A Associação dos Expositores da Feira de Artesanato da Torre de TV DF terá a seguinte organização: a) Assembleia Geral; b) Diretoria Executiva; c) Conselho Fiscal. ... “Art. 17 A Diretoria é o órgão executivo da Associação e se compõe de 7 (sete) titulares que são os seguintes? (...) d) Diretor Primeiro Tesoureiro. (...) §1o A Diretoria será eleita quadri-anualmente, pela Assembleia Geral, dentre os seus integrantes, não podendo ser escolhidos entre si até o 2o grau.” Registre-se, ainda, que a Assembleia Geral é o órgão máximo da agravante, constituída pela totalidade dos associados e a quem compete destituir os administradores integrantes dos órgãos executivos. A seu turno, para que algum administrador seja destituído do cargo que ocupa, será exigido o voto unânime de 2/3 (dois terços) dos presentes à assembleia geral que deverá ter sido convocada especificamente para essa finalidade, devendo a deliberação ocorrer mediante a presença da maioria absoluta dos associados, em primeira convocação, ou com pelo menos 1/3 (um terço) dos associados, nas convocações seguintes. Nesse sentido, confira-se os artigos do estatuto associativo que ora se reproduz: “Art. 12. A Assembleia Geral, que é o poder máximo da Associação, será constituída pela totalidade dos associados. Art. 13. Compete à Assembleia Geral: (...) b) destituir a Diretoria-Executiva e o Conselho Fiscal da entidade. Parágrafo Único. Para a destituição dos administradores e alteração do Estatuto, será exigida Assembleia especificamente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido neste estatuto, bem como os critérios de eleições dos administradores.” Art. 14. (...) §3o Para deliberações sobre destituição dos administradores e alterações do Estatuto, é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia especificamente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.” Estabelecidos esses parâmetros estatutários e aferido o quórum necessário para destituição dos ocupantes dos cargos dos administradores da associação, que, conforme pontuado, é de no mínimo 2/3 dos associados presentes à assembleia especificamente convocada para essa finalidade, não podendo haver deliberação sem a presença mínima de 1/3 de associados, sobeja aferir se a destituição da agravada do cargo de 1a tesoureira da entidade observara as normas estatutárias. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que a agravada não apontara qualquer ilegalidade na forma de convocação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 09 de fevereiro do corrente ano. Com efeito, alegara a agravada que o quórum exigido para deliberar acerca da destituição do cargo executivo que detinha é que não fora observado, o que efetivamente restara latente. Conforme pontuado, o estatuto associativo exige que a destituição dos administradores de seus cargos seja mediante o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à assembleia, devendo estar presentes à assembleia, na primeira convocação, a maioria absoluta dos associados, e, na segunda convocação, devem estar presentes pelo menos 1/3 (um terço) dos associados. Na hipótese, conquanto não tenha sido coligido aos autos principais a ata da Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre a destituição da agravada, realizada no dia 09.02.2020, fora acostada a lista de associados que encontravam-se efetivamente presentes na aludida reunião assemblear. Conforme se infere da aludida lista de presentes, apenas 30 (trinta) associados participaram da reunião assemblear que deliberara a destituição da agravada do cargo de 1o Tesoureira que detinha, ficando patente a inobservância do regramento estatutário. Em consonância com a lista exibida nos autos da ação principal[6], o espaço público pertinente e conhecido como feira da torre de TV possui 609 (seiscentos e nove) permissionários. Conquanto não tenha sido evidenciado quantos dos 609 (seiscentos e nove) permissionários sejam efetivamente associados da entidade agravante, afigura-se pouco crível que apenas as 30 (trinta) pessoas que compareceram à assembleia geral extraordinária realizada no dia 09.02.2020, representem pelo menos um terço dos associados. E a agravante, agora, não infirmara essa apreensão, consoante lhe estava reservado, pois necessário à elisão do vício de forma imputado à reunião social que deliberara pelo afastamento da agravada do cargo diretivo que ocupa. A par do fato de que a agravante se omitira, deixando de colacionar seus registros sociais de molde a ensejar a apreensão exata do número de associados que integra seus quadros, não pode deixar de assinalado que o espaço conhecido como feira da torre de TV é o mais conhecido polo de artesanato de Brasília, integrando um dos pontos turísticos mais visitados da capital federal. Por sua importância e localização estratégica, porquanto localizada em região central, ressoa impassível que grande parte, senão a maioria, dos permissionários de boxes erigidos no local, é associado da agravante. Destarte, ressoa impassível a ilação de que as trintas pessoas presentes na reunião assemblear que deliberara a destituição da agravada do cargo de 1a tesoureira da associação, a toda evidência, não representa um terço dos associado da entidade, que, ademais, não infirmara essa apreensão, como lhe está afetado. Fica patente, então, que o quórum estabelecido pelo estatuto associativo para deliberar pelo afastamento dos integrantes dos cargos diretivos – voto de dois terços dos presentes à assembleia, devendo estar presentes à assembleia, na primeira convocação, a maioria absoluta dos associados e, na segunda convocação, devem estar presentes pelo menos um terço dos associados -, não fora observado. Assim é que, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da medida liminar postulada pela agravada, porquanto efetivamente restara evidenciado que o quórum estatutário para a destituição do cargo de 1o tesoureira no qual investida não fora observado, maculando a deliberação social havida. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara, inclusive porque inviável que da negativa do provimento almejado lhe advenha qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de improvável ou difícil reparação. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15956221 - Pág. 5/6 (fls. 8/9). [2] - ID Num. 15956221 - Pág. 7 (fls. 10). [3] - ID Num. 5956221 - Pág. 9 (fl. 12). [4] - ID Num. 15956221 - Pág. 13 (fl. 16). [5] - ID Num. 57113807 - Pág. 1/10 (fls. 55/63) – ação principal. [6] - ID Num. 57113829 - Pág. 1/20 (fls. 86/105) – ação principal.